Tribunal: TJMT
Processo: 1032656-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032656-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BEIRA RIO - CNPJ: 01.076.293/0001-53 (RECORRENTE), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), CARLOS JOSE RACHID JAUDY - CPF: 229.873.041-53 (RECORRIDO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. AUTOCOMPOSIÇÃO INEXISTENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incorre em nulidade a sentença que
homologa acordo inexistente nos autos
, tendo em vista os lindes da demanda e a regra de correlação (CPC, arts. 141 e 492).

2. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Inaplicabilidade da teoria da causa madura.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença homologatória de acordo.

Em suas razões recursais, em suma, a parte postula a nulidade da sentença por inexistir autocomposição nos autos.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em análise dos autos, a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (CPC, arts. 141 e 492).

Isso porque não há, em nenhuma ocasião, requerimento de homologação de acordo, o que a torna nula.

De forma semelhante, enfrentamento do Tribunal deste Estado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO CONHECIDO –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO INEXISTENTE - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. Se as razões apresentadas pela recorrente não estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença, descumprindo o disposto no art. 1.010 do CPC, não poderá ser conhecido o Recurso
. É nula a sentença que homologa acordo inexistente nos autos, pois não preenche os requisitos do artigo 489 do CPC e viola o princípio da congruência.
(TJ-MT, N.U 1009918-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

A negociação pactuada em 2020 foi anexada a título de demonstrar a relação jurídica, ou seja, não corresponde ao objeto da lide

Inaplicável, no presente caso, a teoria da causa madura, tendo em vista que se trata de exceção de pré-executividade manejada pela parte recorrida, cuja eventual rejeição tem natureza interlocutória, de modo que é o caso de devolver ao juízo
a quo
para a regular apreciação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem
honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023